Tribunal: TJSP
Processo: 2097121-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO - INSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de "dispositivo urinário autoadesivo" destinado ao tratamento de "incontinência urinária" (CID 11 MF50.2), de que o autor é portador - decisão agravada que indeferiu o pedido, na medida em que o paciente já vem recebendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO - INSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de "dispositivo urinário autoadesivo" destinado ao tratamento de "incontinência urinária" (CID 11 MF50.2), de que o autor é portador - decisão agravada que indeferiu o pedido, na medida em que o paciente já vem recebendo atendimento por parte da Municipalidade, mas sem preferência de subproduto ou espécie do dispositivo urinário – desacerto - presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – probabilidade do direito, associada ao risco de ineficácia da decisão jurisdicional – preservação do direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico adequado àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – observação aos parâmetros delineados nos julgamentos do REsp no 1.657.156/RJ (STJ, Tema 106) e RE no 855.178/SE (STF, Tema 793) – necessidade do tratamento, por meio de dispositivo específico, que foi comprovado por relatório médico circunstanciado – decisão reformada. Recurso provido.